Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-65.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade; (ii) examinar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da culpabilidade do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
4. A norma do artigo 33, parágrafo 2o, alínea ‘c’, do Código Penal restringe o início do cumprimento de pena em regime aberto ao condenado não reincidente cuja reprimenda seja igual ou inferior a 4 anos.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alíneas “b” e “c” e 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 269; STJ, Súmula no 588; STJ, AREsp no 2.827.642/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22.04.2025; STJ, REsp no 2.123.847/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 26.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1969253, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1971597, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1991549, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2007444, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.06.2025.